Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência, é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. Não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado pela autora, pois a suposta fraude diz respeito ao mérito da demanda, reclamando maior dilação probatória, e não se enquadra à hipótese em comento o disposto no artigo 300, §1o, do CPC, que prevê que é facultado ao magistrado exigir caução para concessão da tutela antecipada quando verificar risco de dano a outra parte.
3. Também não se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois em caso de eventual procedência do feito de origem, os valores cobrados indevidamente serão restituídos à autora, e não se vislumbra risco de negativação do nome desta, uma vez que afirma ter condições de adimplir as obrigações.
4. Conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.